Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-95.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Julgamento conjunto – Preliminares afastadas – Mérito - Acumulação ilegal de cargos públicos - Município de Martinópolis e Ministério Público do Estado de São Paulo que sustentam que a requerida assumiu o cargo de médica em Martinópolis, com jornada de trabalho de 20 horas

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Julgamento conjunto – Preliminares afastadas – Mérito - Acumulação ilegal de cargos públicos - Município de Martinópolis e Ministério Público do Estado de São Paulo que sustentam que a requerida assumiu o cargo de médica em Martinópolis, com jornada de trabalho de 20 horas semanais, de maneira ilegal, porquanto que já ocupava o mesmo posto na cidade de Limeira, 450 quilômetros distante, com a mesma carga horária – Incompatibilidade de horários que viola o artigo 37, XVI, da Constituição Federal – Conjunto probatório dos autos que demonstra que a ré recebeu remuneração sem a integral prestação dos serviços para os quais foi aprovada em concurso público - Comprovação, igualmente, do dolo com que atuou na prática dos atos de improbidade administrativa, à medida que deliberadamente omitiu a informação, ao ser nomeada, acerca do cargo público ocupado em Limeira, bem como assinou fichas ponto em ambas as cidades, para os mesmos dias e horários – Adequação do ato à capitulação do artigo 9o, caput e inciso XI, da Lei no 8.429/92 (LIA) – Sanções proporcionais à gravidade dos fatos – Sentença mantida – Recursos de apelação, em ambas as ações, não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001282-
95.2017.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante CÁSSIA FERREIRA
DUARTE BARBOSA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS -
SP e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Wagner Aparecido da Costa Alecrim.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 2/20
VOTO No 11445
APELAÇÃO No 1001282-95.2017.8.26.0346 (julgamento conjunto com a Apelação no
1001852-18.2016.8.26.0346)
COMARCA: MARTINÓPOLIS
APELANTE: CÁSSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
APELADOS: MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Vandickson Soares Emídio
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E AÇÃO DE RESSARCIMENTO
AO ERÁRIO
Julgamento conjunto
Preliminares
afastadas Mérito - Acumulação ilegal de cargos públicos
- Município de Martinópolis e Ministério Público do
Estado de São Paulo que sustentam que a requerida
assumiu o cargo de médica em Martinópolis, com jornada
de trabalho de 20 horas semanais, de maneira ilegal,
porquanto que já ocupava o mesmo posto na cidade de
Limeira, 450 quilômetros distante, com a mesma carga
horária
Incompatibilidade de horários que viola o
artigo 37, XVI, da Constituição Federal
Conjunto
probatório dos autos que demonstra que a ré recebeu
remuneração sem a integral prestação dos serviços para
os quais foi aprovada em concurso público -
Comprovação, igualmente, do dolo com que atuou na
prática dos atos de improbidade administrativa, à medida
que deliberadamente omitiu a informação, ao ser
nomeada, acerca do cargo público ocupado em Limeira,
bem como assinou fichas ponto em ambas as cidades,
para os mesmos dias e horários Adequação do ato à
capitulação do artigo 9o, caput e inciso XI, da Lei no
8.429/92 (LIA) Sanções proporcionais à gravidade dos
fatos Sentença mantida Recursos de apelação, em
ambas as ações, não providos.
Vistos etc.
Trata-se de apelações interpostas por CÁSSIA FERREIRA
DUARTE BARBOSA por inconformismo com sentença prolatada em julgamento
conjunto das ações no 1001852-18.2016.8.26.0346 e 1001282-95.2017.8.26.0346,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 3/20
ajuizadas, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O feito no 1001852-18.2016.8.26.0346 refere-se à ação civil
pública de ressarcimento ao erário ajuizada pela Municipalidade de Martinópolis contra
a apelante, na qual a autora alegou, em resumo, que Cássia Ferreira Duarte foi aprovada
em concurso público municipal para o cargo de médica neuropediatra, tendo exercido o
cargo no período de 25.05.2010 a 20.06.2011. Aduz o Município, porém, que o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo julgou ilegal a admissão da apelante, uma vez que ela
exercia, cumulativamente, o cargo público de médica na cidade de Limeira, cumprindo
jornada de 4h diárias (a mesma prevista para ser exercida em Martinópolis), sendo, por
isso, impossível o exercício conjunto de ambas as funções, dada a distância de 450 km que
separa as mencionadas cidades. Nesse sentido, a Municipalidade de Martinópolis afirma
que, procedendo-se ao cálculo dos valores recebidos ilegalmente pela apelante (posto que
sem a devida prestação do trabalho para o qual foi contratada), deveria ela ser condenada
ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 21.778,81, atualizado até outubro de 2016.
Por sua vez, o feito no 1001282-95.2017.8.26.0346 trata de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no qual o autor trata dos mesmos fatos
abordados pelo Município de Martinópolis na ação de ressarcimento ao erário
anteriormente ajuizada. De acordo com o Parquet, em virtude de aprovação no concurso
público no 01/2010, a apelante foi aprovada no cargo de médica neuropediatra em
Martinópolis, exercendo suas funções de 25/05/2010 a 20/06/2011 quando foi exonerada
a pedido. Porém, afirma o Ministério Público que teria sido apurado o indevido acúmulo
de funções, já que a apelante laborava, desde o ano de 2000, como médica no Município de
Limeira, cumprindo jornada de trabalho de 4h diárias. Em função da distância entre as
localidades, não seria possível que a apelante honrasse a carga horária de ambos os cargos.
No ponto, sustentando ter havido a prática de atos de improbidade administrativa por parte
de Cássia Ferreira Duarte, e considerando que o Município de Martinópolis já havia
ajuizado ação de ressarcimento ao erário, o Ministério Público objetivou a condenação da
requerida nas demais sanções da Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa),
notadamente para a condenação nas penas relativas ao enriquecimento ilícito, à lesão ao
erário e ao atentado aos princípios da Administração Pública.
A r. sentença que julgou os feitos conjuntamente (fls.
414/430
feito no 1001852-18.2016.8.26.0346 e fls. 273/289
feito no 1001282-
95.2017.8.26.0346) consignou que “do que se depreende dos autos, resta patente a
incompatibilidade de horários para exercício de ambas as funções de médica, em
municípios distantes cerca de 450 km, ainda mais tendo a ré assinado ponto como se
tivesse trabalhado no mesmo horário e dia nos dois locais, em diversas oportunidades,
evidenciando que ela deixou de cumprir a jornada semanal de 20 horas a que estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 4/20
obrigada no município de Martinópolis, havendo registro de efetivo de atendimento de
pacientes em apenas em alguns dias.” (fl. 424 autos no 1001852-18.2016.8.26.0346).
Dessa forma, o Magistrado condenou a apelante a “a)
ressarcir integralmente os danos causados ao erário, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a contar da notificação prévia e de atualização monetária a partir da data do
recebimento dos valores, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, levando-se
em consideração a importância paga pelo município à requerida e os dias em que ela, de
fato, prestou atendimento médico à população, conforme fichas de atendimento de fls.
98/140 feito 1001852-18.2016, considerando-se a prestação de serviço por 4 horas
diárias, devendo ser devolvidos os valores que excederem ao das horas trabalhadas; b)
pagar multa civil na quantia equivalente a três vezes o valor do dano causado e apurado
na forma descrita no item “a”; c) impossibilidade de contratar, receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios do Poder Público pelo prazo de dez anos.” (fls. 428/429
autos no 1001852-18.2016.8.26.0346).
No dispositivo da sentença que julgou os feitos
conjuntamente assim restou consignado: “I) ACOLHO os pedidos formulados no Feito
1001852-18.2016 para, considerando especificamente a gravidade dos atos praticados
por CÁSSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA, condená-la a ressarcir integralmente os
danos causados ao erário, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da
notificação prévia e de atualização monetária a partir da data do recebimento dos
salários, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, na forma da
fundamentação, confirmando a liminar deferida (fls. 227/231). Sucumbente, condeno a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. II)
ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados no Feito 1001282-95.2017 para,
considerando especificamente a gravidade dos atos praticados por CÁSSIA FERREIRA
DUARTE BARBOSA, condená-la a: i) pagar multa civil na quantia equivalente a três
vezes o valor do dano causado ao erário, o qual deverá ser calculo na forma descrita no
item “a” acima; ii) impossibilidade de contratar, receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios do Poder Público pelo prazo de dez anos. Diante da sucumbência mínima
do Ministério Público, responderá a ré pelo pagamento de custas e despesas processuais
atualizadas desde o desembolso”. (fl. 429 autos no 1001852-18.2016.8.26.0346).
Inconformada, CÁSSIA FERREIRA DUARTE interpôs
recurso de apelação em ambos os processos (fls.
432/445

autos
no
1001852-18.2016.8.26.0346 e fls. 294/307
autos no 1001282-95.2017.8.26.0346),
sustentando, nas duas oportunidades, ter havido a prescrição das pretensões contra ela
ajuizadas, sendo certo que se exonerou do cargo público em 20.06.2011, data na qual se
iniciou o prazo prescricional quinquenal. Adiante, assevera que houve cerceamento de
defesa na hipótese, porquanto pugnou pela produção de provas
notadamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 5/20
testemunhal e o feito foi julgado antecipadamente. De acordo com a apelante, os fatos
controversos carecem de maior esclarecimento, motivo pelo qual a dilação probatória se
faz imprescindível. No mérito, aduz que não recebeu qualquer remuneração sem trabalho,
não havendo ilegalidade no acúmulo dos cargos públicos. Alega, no ponto, que cumpriu as
jornadas de trabalho de 20h semanais nos dois Municípios, e que em momento algum agiu
com dolo ou má-fé. Assevera que houve acordo com a Administração Municipal para que
fossem flexibilizados os horários em que poderia cumprir as 20h semanais, não existindo
escala fixa de serviço. Assim que soube da suposta acumulação ilegal de cargos apreciada
pelo Tribunal de Contas do Estado, a apelante afirma que pediu a sua exoneração. No
mais, defendo que os apelados não se desincumbiram o ônus de comprovação de suas
alegações. Requer, assim, que os processos sejam julgados improcedentes;
subsidiariamente, bate-se pela redução das penalidades a ela impostas.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ofertou contrarrazões (fls. 483/493 dos autos no 1001852-18.2016.8.26.0346 e fls.
312/319 dos autos no 1001282-95.2017.8.26.0346).
Por
sua
vez,
a
MUNICIPALIDADE
DE
MARTINÓPOLIS também ofertou contrarrazões às fls. 449/460 dos autos no
1001852-18.2016.8.26.0346 e fls. 321/326 dos autos no 1001282-95.2017.8.26.0346.
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA manifestou-
se às fls. 503/514 (autos no 1001852-18.2016.8.26.0346).
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
De saída, afasta-se a alegação de prescrição no caso concreto.
A apelante afirma que se exonerou do cargo público de
médica neuropediatra no Município de Martinópolis em 20.06.2011 (Portaria no
19.543/2011), a partir de quando teria se iniciado o prazo prescricional para o ajuizamento
das presentes demandas.
Sem razão, contudo.
Conforme consignado em primeiro grau de jurisdição, é
assente na jurisprudência o entendimento de que o prazo prescricional, nas ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 6/20
improbidade administrativa, somente começa a fluir a partir do momento em que se tem
ciência inequívoca da prática do ato reputado ímprobo.
No caso, somente com o Ofício C.C.A. no 3132/2016
(TC-000466/005/11), datado de agosto de 2016, foi levado ao conhecimento da
Municipalidade de Martinópolis a ilegalidade na contratação da apelante como médica
neuropediatra. A partir deste momento, portanto, considera-se que houve a ciência
inequívoca por parte do Município e do Ministério Público quanto à suposta prática de ato
de improbidade, passando a correr, então, o prazo prescricional.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça, em repetidas
oportunidades:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Improbidade
Administrativa. Preliminar de Prescrição. Alegação do
agravante de que se aplica o art. 23 da Lei Federal no
8.429/92. Descabimento. Aplicação da Teoria da 'actio
nata' - O prazo para o ajuizamento da ação de improbidade
começa a fluir a partir da ciência inequívoca do titular da
ação da prática dos ilícitos previstos na LIA Precedentes do
STJ. R. decisão vergastada que afastou a preliminar
de prescrição integralmente
mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de instrumento
no 2168550-60.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
05/02/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
1. Improbidade
administrativa Município de Piracicaba - Procedimento
licitatório Diversas máculas apontadas pelo Tribunal de
Contas do Estado assim consubstanciadas: limitação de
visita técnica; ausência de prova de regularidade fiscal;
deficiência da pesquisa de preços e consequente falta de
prova de sua compatibilidade com aqueles praticados no
mercado - Fase prevista no artigo 17, § 8o, da Lei no.
8.429/92 Juiz que deve limitar-se a um juízo preliminar
sobre a existência do ato de improbidade, da improcedência
da ação ou da inadequação da via eleita Prescrição
Descabimento
Termo inicial que se conta a partir da
ciência inequívoca do ato de improbidade administrativa
Entendimento firmado no âmbito do E. STJ - Rejeição
liminar da ação que somente tem cabimento se evidenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 7/20
de plano a total improcedência da demanda, o que não se
vislumbra no caso dos autos Decisão impugnada mantida.
2. Recurso não provido” (Agravo de instrumento no
2013460-59.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 15/05/2019).
“AGRAVO
DE
INTRUMENTO
Improbidade
Administrativa Decisão que deferiu em parte a liminar
para indisponibilidade de bens da requerida Pretensão à
extinção
e
arquivamento
da
ação
sob
alegação
de prescrição Não ocorrência Adoção do princípio da
"actio nata"
Possibilidade de adoção da medida de
indisponibilidade de bens (art. 7o da LF no 8.429/92)

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2242312-80.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. 21.05.2018).
Além disso, sem embargo do exposto, convém ressaltar que,
especificamente quanto à pretensão de ressarcimento ao erário (de que trata, notadamente,
a demanda ajuizada pela Municipalidade de Martinópolis), já foi decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE no 852475 (Tema 897), que “são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
Em versando o caso sobre ato de improbidade praticado
dolosamente pela apelante conforme será detidamente analisado ao apreciar-se o mérito -
, tem-se que a ação ajuizada pela Municipalidade de Martinópolis sequer poderia ser
fulminada pela prescrição.
Não prospera, portanto, a tese lançada pela ré.
Adiante, ainda em sede preliminar, a apelante sustenta ter
havido cerceamento de defesa na hipótese, mormente pelo fato de que não houve a
produção da prova testemunhal por ela pleiteada.
Melhor sorte não socorre essa alegação.
É que ao juiz, destinatário final das provas, franqueia-se
julgar antecipadamente a demanda, se e quando convencido de que o conjunto probatório
coligido nos autos é suficiente para formar a sua livre - mas racional - convicção.
Na arena da valoração da prova, vige no ordenamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 8/20
jurídico pátrio o princípio do livre convencimento (ou da persuasão racional) do juiz,
estampado no artigo 371 do NCPC, que, “no sistema do devido processo legal, significa
convencimento formado com liberdade intelectual mas sempre apoiado na prova constante
dos autos e acompanhado do dever de fornecer a motivação dos caminhos do raciocínio
que conduziram o juiz à conclusão.” (ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA
PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, in “Teoria Geral do
Processo”, 27a edição, Malheiros Editores, 2011, p. 381).
Nessa linha, o julgador, destinatário final das provas, possui
ampla liberdade na análise destas para formação de sua racional convicção, sendo-lhe
exigida apenas a devida fundamentação no ato de julgar, com apontamento dos motivos
que serviram de supedâneo à prolação de sua decisão, determinando as provas que reputa
necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do NCPC) e dispensando diligências
consideradas inúteis ou meramente protelatórias, se e quando convencido de que a prova
já produzida nos autos é suficiente para a solução da lide, sem que isso caracterize
cerceamento de defesa.
E a providência adotada espelha o entendimento encampado
na doutrina1, alinhando-se, ainda, com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que já
se posicionou no seguinte sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. LEI 8.429/92.
AFASTAMENTO DE PREFEITOS E SERVIDORES EM
SEDE
DE
CAUTELAR.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) não
implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução
probatória, porquanto o instituto conspira a favor do
princípio da celeridade.
(...)
4. Restando os fatos e as provas relevantes in casu
amplamente
demonstrados
na instância
ordinária e
desinfluentes para o desate da lide os documentos sobre os
quais o recorrente aponta violação do contraditório, afasta-
se o alegado malferimento da Lei federal invocada (art. 398
do CPC). A influência do documento pelo seu teor
1 Por todos, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, como se vê do seguinte excerto: 'Na dicção do inc. I
antecipa-se o julgamento do mérito (a) “quando a questão de mérito for unicamente de direito” ou (b)
quando, “sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”. (...) Quando
houver questões de fato a decidir mas todas elas já estiverem suficientemente esclarecidas mediante provas
anteriores (documentos, prova emprestada, prova reduzida em processo cautelar etc.), também já não
haverá o que provar e portanto não haveria razão para abrir a fase instrutória.' (in “Instituições de Direito
Processual Civil”, Malheiros Editores, 2009, pp. 581/582). (Negritei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 9/20
probatório não pode ser analisada pelo S.T.J. por força da
Súmula 07.
5. Recurso Especial desprovido.” (REsp no 436.232/ES, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 11/02/2003, DJ 10/03/2003, p. 103).
(Negritei).
Na espécie, a documentação coligida aos processos (tanto a
ação ajuizada pelo Município de Martinópolis, quanto a ajuizada pelo Ministério Público
de São Paulo) é suficiente para elucidação dos fatos de que trata a controvérsia,
evidenciando o acúmulo ilegal de cargos públicos por parte da apelante.
Dessa forma, posto que inocorrente afronta aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença.
Afastadas as questões preliminares, ingressa-se na análise do
mérito da causa.
Com efeito, a ré foi aprovada (fls. 59/61 - autos no
1001852-18.2016.8.26.0346) em concurso público (Edital às fls. 21/57 - autos no
1001852-18.2016.8.26.0346) realizado pelo Município de Martinópolis, para o cargo de
médica neuropediatra, com jornada de trabalho de 20h semanais.
Foi nomeada pela Portaria no 17.400/2010 (fl. 62 - autos no
1001852-18.2016.8.26.0346), em 25.05.2010, para início do exercício no cargo em
17.06.2010.
Após pouco mais de um ano, foi exonerada, a pedido, pela
Portaria no 19.543/2011 (fl. 63 - autos no 1001852-18.2016.8.26.0346), de 20.06.2010.
No ponto, cumpre destacar que, ao iniciar suas atividades no
cargo público de médica neuropediatra em Martinópolis, a requerida teve de preencher
uma declaração na qual indicaria eventual cargo ou emprego que já estivesse exercendo
naquele momento. Ao fazê-lo (fl. 64 - autos no 1001852-18.2016.8.26.0346), declarou o
exercício em outro cargo de médica neuropediatra na unidade da APAE de Martinópolis,
cumprindo carga horária semanal de 2 (duas) horas.
Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao
apreciar as contas municipais de Martinópolis do ano de 2010, notadamente no que se
refere à admissão de pessoal, julgou ilegal a admissão da apelante, porquanto apurou que
ela exercia o cargo de médico I em Limeira, desde 08.06.2000, com jornada de trabalho de
04 (quatro) horas diárias. Como os municípios (Martinópolis e Limeira) estão separados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 10/20
por um distância aproximada de 450 (quatrocentos e cinquenta) quilômetros, o TCE
entendeu pela inviabilidade de se exercer os dois cargos concomitantemente,
consubstanciando-se, ali, afronta ao artigo 37, XVI, da Constituição Federal.
Cientificada pela Corte de Contas acerca do acúmulo de
cargos públicos por CÁSSIA, a Municipalidade de Martinópolis houve por bem realizar
diligências com o fito de melhor esclarecer os fatos.
Daí que, municiada de documentos que demonstravam não
ter a requerida cumprido, a rigor, com a carga horária para a qual fora contratada, a
Municipalidade houve por bem ajuizar a presente ação de ressarcimento ao erário,
perseguindo os valores pagos à apelante sem que houvesse a efetiva prestação do serviço.
Da mesma forma, no mesmo contexto fático, o Ministério
Público do Estado de São Paulo, à luz dos elementos colhidos no Inquérito Civil no
14.0332.0000884/2016-1 (fls. 09 e seguintes autos no 1001282-95.2017.8.26.0346),
reputando que CASSIA praticara atos de improbidade administrativa insculpidos nos
artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, ajuizou a presente ação civil pública para que a
requerida fosse condenada nas demais sanções da Lei de Improbidade Administrativa.
No dispositivo da sentença que julgou os feitos
conjuntamente assim restou consignado: “I) ACOLHO os pedidos formulados no Feito
1001852-18.2016 para, considerando especificamente a gravidade dos atos praticados
por CÁSSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA, condená-la a ressarcir integralmente os
danos causados ao erário, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da
notificação prévia e de atualização monetária a partir da data do recebimento dos
salários, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, na forma da
fundamentação, confirmando a liminar deferida (fls. 227/231). Sucumbente, condeno a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. II)
ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados no Feito 1001282-95.2017 para,
considerando especificamente a gravidade dos atos praticados por CÁSSIA FERREIRA
DUARTE BARBOSA, condená-la a: i) pagar multa civil na quantia equivalente a três
vezes o valor do dano causado ao erário, o qual deverá ser calculo na forma descrita no
item “a” acima; ii) impossibilidade de contratar, receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios do Poder Público pelo prazo de dez anos. Diante da sucumbência mínima
do Ministério Público, responderá a ré pelo pagamento de custas e despesas processuais
atualizadas desde o desembolso”. (fl. 429 autos no 1001852-18.2016.8.26.0346).
Em que pese o esforço argumentativo da apelante, os
recursos interpostos em ambas as ações (de mesmo teor, diga-se), não comportam
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 11/20
Em linha de princípio, a acumulação remunerada de cargos
privativos de profissionais da saúde não é vedada pela Constituição Federal, conforme se
extrai do artigo 37:
“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(OMISSIS).
XVI
é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso
XI:
(OMISSIS).
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
da saúde, com profissões regulamentadas”. (Negritei).
Porém, para que a acumulação remunerada de cargos se dê
em estrito cumprimento às disposições constitucionais, é preciso que exista
compatibilidade de horários entre as atividades exercidas pelo servidor.
Conforme ensina autorizada doutrina, “compatíveis são os
horários descoincidentes, o que permite a acumulação das atividades”, além do que
deverão ser observados, ainda, o tempo de deslocamento para o exercício das funções e o
limite de horas da jornada de trabalho, que o Tribunal de Contas da União fixou em no
máximo 60 horas semanais. (...).” (HORBACH, Carlos Bastide, Comentários à
Constituição do Brasil, J.J. Gomes Canotilho...[et al.] São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013,
pp. 932/933). (Negritei).
Na espécie, é flagrante a incompatibilidade de horários entre
os cargos de médica ocupados pela apelante.
É de lógica formal a conclusão de que ela não poderia
trabalhar 20 horas semanais no Município de Martinópolis e, igualmente, 20 horas
semanais em Limeira, cidade distante, aproximadamente, 450 (quatrocentos e cinquenta)
quilômetros de Martinópolis. De acordo com rápida pesquisa no sítio eletrônico Google

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 12/20
maps, o trajeto entre os municípios demora, em geral, 5 horas e 47 minutos para ser
percorrido, com trânsito normal, tornando patente a inviabilidade do exercício conjunto
dos cargos em questão isso sem considerar, ainda, o eventual trabalho como médica na
APAE de Martinópolis, apontado pela apelante na declaração de fl. 64.
Sem embargo do exposto, a documentação colacionada aos
autos confirma que, de fato, CÁSSIA não cumpriu com a carga horária para a qual foi
contratada como médica em Martinópolis.
À fl. 156 da ação ajuizada pelo Município, consta documento
assinado pela Diretora do Departamento de Saúde de Martinópolis, dando conta de que a
“Dra. Cássia Ferreira Duarte Barbosa
Médica Neuropediatra atendia neste
Departamento de Saúde, Saneamento e Bem Estar Social, todas as segundas e quintas
feiras, e a cada 15 dias prestava atendimento nesta Unidade de Saúde na segunda feira
no período da manhã e à tarde”.
Ora, o exercício do cargo apenas às segundas e quintas-feiras
pela manhã e, quinzenalmente, também de segunda-feira à tarde -, não é compatível com
a carga horária de 20 horas semanais para a qual fora contratada.
Nos
documentos
de
fls.
98/140
(autos
no
1001852-18.2016.8.26.0346), vertem informações acerca 763 atendimentos realizados pela
apelante no período em que trabalhou como médica em Martinópolis como, por exemplo,
o dia trabalhado e o nome do paciente atendido. Observa-se, da referida documentação,
que, em geral, os atendimento eram, de fato, realizados às segundas e quintas-feiras
pulando-se, por vezes, algum desses dias da semana, ou mesmo uma semana inteira de
trabalho -, a confirmar, portanto, as informações fornecidas pela Diretora do
Departamento de Saúde de Martinópolis, mencionada alhures.
Quanto às fichas de ponto (fls. 141/152
autos no
1001852-18.2016.8.26.0346), tem-se que a apelante as assinou nos dias 17, 18, 21, 22, 23,
24, 25 do mês de junho de 2010, indicando ter trabalhado das 07h às 11h, e nos dias 02,
03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16 do mês de agosto de 2010, sem a indicação do
horário, não havendo registros quanto aos meses subsequentes.
Relevante destacar que, cotejando os documentos referentes
aos pacientes atendidos e os que tratam das fichas de ponto, vê-se que nos dias 17, 18, 21,
22 e 23 de junho de 2010, por exemplo, muito embora a apelante tivesse assinado sua
frequência, não atendeu paciente algum. O mesmo ocorre nos dias 03, 04, 06, 10, 11 e 13
de agosto do mesmo ano: fichas de ponto assinadas, não tendo havido, supostamente,
qualquer atendimento naqueles dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 13/20
Torna-se pouco crível, portanto, que a apelante tenha
comparecido ao trabalho em Martinópolis em todos os dias em que assinou as fichas ponto
reforçando, nesse sentido, o que já havia sido afirmado pela Diretora do Departamento de
Saúde do Município, no sentido de a ré somente trabalhar dois dias na semana.
Paralelamente a isso, na esteira do que apontam os
documentos de fls. 78 e seguintes (autos no 1001852-18.2016.8.26.0346), entre 25.05.2010
e 15.12.2010, a ré teria trabalhado todos os dias no Município de Limeira, à exceção dos
dias 04.06.2010, 05.07.2010 a 24.07.2010 e 1o.11.2010. Nota-se, nessa medida, que a ré
assinou o ponto como se tivesse trabalhado em dois municípios, nos mesmos dias e
horários, por um longo período de tempo.
A r. sentença, na tabela de fls. 422/423 (autos no
1001852-18.2016.8.26.0346) evidencia com exatidão todos os dias em que a requerida
assinou o ponto em Martinópolis e em Limeira, bem como as vezes em que, embora o
ponto estivesse assinado em Martinópolis, não houve a prestação de serviços.
Na
esteira
do
consignado
pelo
Exmo.
Magistrado
sentenciante, “como se observa acima, apenas num período de 4 meses a requerida,
voluntariamente, assinou ponto de trabalho nas duas cidades em que prestava serviços,
como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, o que é impossível. Além disso, em
que pese tenha assinado ponto em Martinópolis em alguns dias não coincidentes com
Limeira, no período de férias em relação a esta última cidade, verifica-se que dos 14 dias
em que, supostamente, teria laborado apenas em Martinópolis, apenas em 4 ela atendeu
pacientes, sendo que em 10 dias não houve sequer um paciente atendido pela
demandada, o que é inverossímil e leva à conclusão de que, na realidade, apenas em 4
oportunidades houve efetiva prestação de serviços pela ré.” (fl. 423
autos no
1001852-18.2016.8.26.0346).
Resta patente, portanto, a prática de atos de improbidade
administrativa por parte de CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA, ao
deliberadamente assumir cargo público ciente da impossibilidade de exercê-lo a contento,
em função da incompatibilidade de horários com outras funções por ela já assumidas.
Logo, a demandado enriqueceu-se ilicitamente à custa do
Município de Martinópolis, ao ter recebido indevidamente vencimentos sem exercer
integralmente as funções do cargo efetivo, ato que se adequa à capitulação do artigo 9o,
caput e inciso XI, da Lei no 8.429/92:
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 14/20
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
(...)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;”
Assentada a subsunção formal da conduta à norma da Lei de
Improbidade Administrativa, impende aferir se a ré obrou com o elemento subjetivo
necessário à configuração dessa tipologia de improbidade administrativa.
Improbidade não é sinônimo de mera ilegalidade
administrativa, mas de ilegalidade qualificada pela imoralidade, pela má-fé, pela falta
de probidade no desempenho da função pública, o que se verifica quando a conduta
reputada ilegal, animada pela má-intenção do administrador público, fere princípios da
Administração Pública, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. LICITAÇÃO.
CONVITE.
AUSÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO,
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS DEMANDADOS E
MÁ-FÉ
(DOLO).
ELEMENTO
SUBJETIVO.
ESSENCIAL
À
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 211/STJ.
(...) 3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e
ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade
quando
a conduta
antijurídica
fere os princípios
constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela
má-intenção do administrador. 4. À luz de abalizada
doutrina: "A probidade administrativa é uma forma de
moralidade administrativa que mereceu consideração
especial da Constituição, que pune o ímprobo com a
suspensão de direitos políticos (art. 37, §4o). A probidade
administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a
Administração com honestidade, procedendo no exercício
das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades
delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem
queira favorecer". O desrespeito a esse dever é que
caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma
imoralidade administrativa qualificada. A improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 15/20
administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao
erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem
(...)." in José Afonso da Silva, Curso de Direito
Constitucional Positivo, 24a ed., São Paulo, Malheiros
Editores, 2005, p-669. 5. O elemento subjetivo é essencial à
caracterização da improbidade, por isso que a ausência de
dano ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito dos
demandados, mercê da efetiva prestação dos serviços
contratados, revela error in judicando a análise do ilícito
apenas sob o ângulo objetivo. Precedentes do STJ: REsp
909446/RN, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/04/2010; REsp
878.506/SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/09/2009; REsp
654721/MT, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/07/2009; REsp
658415/RS, SEGUNDA TURMA, DJ 03/08/2006; REsp
604151/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 08/06/2006; REsp
734984/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA julgado em 18/12/2008, DJe 16/06/2008.).' (REsp
1149427/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j. 17.08.2010)
(Negritei).
Trata-se, a rigor, da vedação à responsabilidade objetiva
sancionatória, como preleciona MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:
“O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou
dolo por parte do sujeito ativo. Mesmo quando algum ato
ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou
dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente e
presença de um comportamento desonesto. A quantidade de
leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias
torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio
de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas
admitem diferentes interpretações e são aplicadas por
servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso
mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso,
pesquisa de intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-
se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que
podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera
administrativa. A própria severidade das sanções previstas
na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de
punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por
apresentarem consequências danosas para o patrimônio
público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 16/20
indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das
medidas previstas na lei exige observância do princípio da
razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre
meios e fins. (...) A responsabilidade objetiva, além de ser
admissível somente quando prevista expressamente, destoa
do sistema jurídico brasileiro, no que diz respeito à
responsabilidade do agente público, a começar pela própria
norma contida no artigo 37, § 6o, da Constituição, que
consagra a responsabilidade objetiva do Estado por danos
causados a terceiros, mas preserva a responsabilidade
subjetiva do agente causador do dano. (...) No caso da lei de
improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais
relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador
constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a
honestidade dentro da Administração Pública. Sem um
mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de
penalidades tão severas como a suspensão dos direitos
políticos e a perda da função pública.” (op. cit., p. 762).
(Negritei).
Na tipologia do artigo 9o da LIA, exige-se o dolo, que reside
em realizar ato ilegal tendo plena ciência da ilegalidade praticada; nas palavras de
ARNALDO RIZZARDO, “o dolo equivale à vontade livre e consciente dirigida ao
resultado ilícito (dolo direto), e, inclusive, à mera aceitação do risco de produzi-lo (dolo
indireto ou eventual). A vontade visa à consecução do resultado, ou percebe a provável
ocorrência do resultado, e mesmo assim pratica-se a conduta. Está presente o
consentimento do agente com o evento.” (Ação Civil Pública e Ação de Improbidade
Administrativa, Editora GZ, 2009, p. 504).
Vale dizer que o dolo exigido pela lei é o comum (ou
genérico), consistente na vontade de fazer o que a lei veda, ou de não fazer o que a lei
manda.
Nessa linha, confira-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) Ademais, o entendimento firmado por esta Corte
Superior é de que o dolo que se exige para a configuração de
improbidade administrativa é a simples vontade consciente
de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela
norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos
resultados contrários ao Direito quando o agente público ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 17/20
privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -
, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades
específicas.” (AgRg no REsp 1.535.600/RN, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 03.09.2015).
Na hipótese, é evidente que a apelante atuou dolosamente na
prática dos atos de improbidade narrados.
Desde o momento em que, deliberadamente, omitiu a
informação de que trabalhava como médica em Limeira, com carga horária de 20h
semanais, no preenchimento da declaração de fl. 64, tornou-se patente a má-fé nos atos
voltados ao seu enriquecimento ilícito.
Além disso, o fato de ter assinado fichas ponto sem ter,
efetivamente, trabalhado, denota a intenção que teve de lesar o patrimônio público,
amoldando-se sua conduta nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.
Conforme anotado na r. sentença, “a contínua prática de atos
ilícitos (no caso, o não comparecimento para o atendimento aos pacientes, a falsificação
do livro-ponto e da declaração referente ao acúmulo de cargos), não pode ser tida como
legal ou tacitamente regulamentada, constituindo afronta ao Ordenamento Jurídico, aos
princípios da Administração Pública (art. 37, da CF), bem como ao Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Martinópolis (art. 117, X, da LCM n. 38/032).” (fl.
425 autos no 1001852-18.2016.8.26.0346).
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta C. 1a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ACUMULAÇÃO
INDEVIDA DE 5 CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO
Conduta configuradora de improbidade administrativa
Proibição de acumulação de cargos - Inteligência dos
artigos 37, incisos XVI, “c” e XVII da CF Sanção Subsunção
da conduta ao artigo 9o, XI da Lei 8.429/92 Comprovação da
incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados
Exercício das atividades médicas de mais de 100 horas
semanais Comprovação de atuação junto ao Município de
Leme em carga horário não superior à 16 horas semanais
Enriquecimento ilícito a ensejar a restituição das horas não
trabalhadas Multa civil afastada em razão da extensão do
dano - É hoje pacífico o entendimento que as sanções do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 18/20
12 da Lei no 8.429/92 podem ser individualizadas e
graduadas pelo juiz - Excessivo rigor da condenação -
Mantida a determinação de restituição dos valores
indevidamente percebidos, bem como a perda de função
pública - Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
3005959-63.2013.8.26.0318, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
19.06.2018, v.u.).
No mesmo sentido:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
- IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - MÉDICO -
PRESCRIÇÃO
-
NÃO
RECONHECIDA - IMPRESCRITÍVEL A AÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - TEMA No 897 DO STF -
ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE QUATRO CARGOS OU
FUNÇÕES
DE MÉDICO EM
TRÊS
MUNICÍPIOS
DIFERENTES - ACÚMULO DE MAIS DE DOIS
EMPREGOS E INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS
COMPROVADOS - OFENSA À VEDAÇÃO IMPOSTA
PELO ARTIGO 37, XVI DA CF - SERVIDOR QUE
TINHA
CIÊNCIA
DA
VEDAÇÃO
LEGAL
À
ACUMULAÇÃO
DE
MAIS
DE
DOIS CARGOS PÚBLICOS

DECLARAÇÃO
NO
SENTIDO DE QUE NÃO EXERCIA OUTRO CARGO OU
EMPREGO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA -
IMPROBIDADE CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AO
RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PERCEBIDAS EM
RAZÃO DA TERCEIRA E QUARTA CONTRATAÇÕES
TIDAS POR IRREGULARES -IMPOSSIBILIDADE DE
PRESSUPOR QUE O APELANTE NÃO CUMPRIU
NENHUM DIA DE TRABALHO NO TERCEIRO E QUARTO
EMPREGOS - PROVA DOCUMENTAL INCONCLUSIVA A
RESPEITO
DA
MENSURAÇÃO
DOS
DIAS
NÃO
TRABALHADOS - RESSARCIMENTO REDUZIDO PARA
25%
DO
VALOR RECEBIDO
PELOS EMPREGOS
CUMULADOS
INDEVIDAMENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
0001009-66.2015.8.26.0294, 10 a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Paulo Galizia, j. 16/12/2019).
“ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM

Preliminar
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 19/20
ilegitimidade ativa do Ministério Público afastada

Ressarcimento ao erário público Inteligência do art. 129,
inciso III da Constituição Federal de 1988 Precedente
jurisprudencial.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL

Imprescritibilidade do ressarcimento ao erário decorrente
de atos de improbidade administrativa Comprovado o
dolo na cumulação de cargos Inteligência do art. 5o da
Lei no 8.429/92 Tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
852475. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Médico concursado
Acumulação remunerada de cargos públicos Violação do
art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal
Incompatibilidade de horários e acumulação excessiva
de cargos Períodos de acumulação simultânea de até
quatro cargos Danos ao erário
Impossibilidade de
prestar integralmente os serviços atinentes aos cargos, em
razão da indisponibilidade de horários Dolo comprovado
Honorários advocatícios afastados Inteligência do artigo
18 da Lei no 7.347/1985 Apelação parcialmente provida.”
(Apelação no 0004234-43.2012.8.26.0539, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Fermino Magnani Filho, j.
04/02/2019).
Em suma, de rigor a procedência das ações de ressarcimento
ao erário, porquanto comprovada a prática de conduta que lesionou os cofres municipais de
Martinópolis
na esteira do que fora calculado à fls. 205/208 (autos no
1001852-18.2016.8.26.0346) -, e de improbidade administrativa (autos no 1001282-
95.2017.8.26.0346), posto que demonstrada a subsunção dos fatos aos artigos da Lei no
8.429/92, bem como o elemento subjetivo (dolo) com que atuou a apelante.
A dosimetria das sanções pressupõe “a observância do
princípio da proporcionalidade, exigindo-se correlação entre a natureza da conduta de
improbidade e a penalidade a ser imposta ao autor. A aplicação do princípio é
relevantíssima no caso de improbidade em virtude da lei apresentar tipos abertos, dando
margem a interpretações abusivas. Desse modo, condutas de menor gravidade não são
suscetíveis de sanções mais severas do que exige a natureza da conduta”. (CARVALHO
FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 28a edição, São Paulo: Atlas,
2015, p. 1130). (Negritei).
As penas aplicadas na origem revelam-se proporcionais e
adequadas à natureza e à gravidade dos atos ímprobos praticados, razão pela qual devem
ser mantidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001282-95.2017.8.26.0346 - Martinópolis - VOTO No 11445 20/20
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO dos
presentes recursos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.